Tribunal: STF
Processo: ARE 1596875
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Policiais civis. Carga horária. Aumento. Lei estadual 6.123/68 e Lei complementar estadual 155/2010. Reflexos Remuneratórios. Matéria legal e fática. Súmulas 279 e 280 do STF. Ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula vinculante 10. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada nas Súmulas 279 e 280 do STF e na ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10. 

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. Na origem, a controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 

    5. Não há ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, tampouco à Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal de origem não afastou, direta ou indiretamente, qualquer dispositivo legal por inconstitucionalidade, mas interpretou e aplicou a norma pertinente ao caso concreto. A reserva de plenário não é exigida na mera interpretação e aplicação de normas jurídicas.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.